Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712024-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SHAIDIA DUTRA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SHAIDIA DUTRA FERNANDES contra a r. sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 33420496). A apelante manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 33420501. Remetidos os autos a este tribunal, a defesa da ré foi intimada para apresentação das razões de apelação (ID 33490908), permanecendo em silêncio. Assim, intimem-se novamente o patrono para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o advogado que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se a ré para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, a ré será patrocinada pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2022 18:33:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator